Tribunal: CARF
Processo: 12448.913046/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.913046/2012-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.184 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ANASTASIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem analise os documentos juntados ao
processo e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a higidez do crédito vindicado,
informando se restaram comprovadas sua liquidez e certeza e se foi utilizado em outro processo
de compensação, de modo a evitar o risco de aproveitamento em duplicidade do crédito em
discussão.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório

Por retratar os fatos com propriedade até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela
DRJ/BSB:
Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp no 07043.59236.080809.1.3.04-0047,
transmitida eletronicamente em 08/08/2009, com base em suposto crédito de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, oriundo de pagamento indevido ou
a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 11.304,24.
Em 03/07/2012 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não homologação da
compensação, fundamentando na inexistência de crédito.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.913046/2012-62
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.184 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913046/2012-62

Cientificada desse Despacho, a interessada apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, a plena existência do credito tributário,
decorrente de retenções das fontes pagadoras listadas nas DCTF originais e retificadoras
do período, conforme registrado em folhas anexas dos livros Razão e Diário. Ressalta
que a empresa considera crédito a retenção efetuada na data da efetiva liquidação das
Notas Fiscais e não da sua emissão, data esta consideradas somente para efeito da
apuração mensal e trimestral dos tributos federais incidentes sobre a receita bruta de
cada período.
Uma vez que a retificação da DCTF se deu antes do Despacho Decisório de não
Homologação, entende que esta deve ser considerada pela Administração Pública em
conformidade ao princípio da verdade material.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu pleito,
requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de determinar a homologação da
compensação efetuada pela empresa.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 03-63.096, de 21 de agosto de 2014 (e-fl. 116), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS-DCTF RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que
seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e
idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração. A simples entrega de DCTF retificadora, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação
somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei;
no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 124), no qual,
oferece os fundamentos de fato e direito que no seu entender justificam o direito de crédito
vindicado.
É o relatório do necessário para a análise que se pretende fazer neste momento
processual.

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.184 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913046/2012-62

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, porém, não encontra-se em condições de julgamento, conforme explica-se a
seguir.
Trata o presente caso de pedido de restituição combinado com declaração de
compensação, cujo crédito não foi reconhecido pelo Despacho Decisório Eletrônico e a
compensação, consequentemente, não homologada.
No caso em comento, o despacho decisório negou o direito creditório, ao
fundamento de que o DARF que corroboraria o indébito estava completamente alocado a débito,
não restando saldo a ser aproveitado.
O contribuinte retificou a DCTF e a DIPJ, reduzindo o valor do débito, de modo a
gerar o crédito vindicado. Entretanto, alegando insuficiência de comprovação do direito, a DRJ
rejeitou a tese da defesa, desconsiderando a retificação.
No entanto, o contribuinte colacionou documentação que aparentemente confere
verossimilhança as suas alegações, senão vejamos:
- às e-fls. 69 e e-fls. 207 apresentou, respectivamente, DCTF semestral e DIPJ
retificadoras, ambas entregues antes da emissão do Despacho Decisório Eletrônico;
- às e-fls. 85 e 237 a 243 apresentou folhas extraídas do livro razão do ano-
calendário de 2007, onde constam o registro das operações que deram origem ao crédito;
- às e-fls. 92 e 244 e 245 apresentou folhas extraídas do Livro Diário do ano-
calendário de 2007 (algumas ilegíveis), onde supostamente constam registros das operações que
deram origem ao crédito;
- às e-fls. 152 apresentou o DARF relativo ao pagamento que teria dado origem ao
crédito;
- às e-fls. 234 e apresentou relatório de Faturamento auferido no ano-calendário de
2007 e cálculo do direito creditório que entende fazer jus.
Tais documentos, em princípio e em juízo de delibação, corroboram com a
possibilidade de haver direito creditório em favor do contribuinte, motivo pelo qual entendo que
é o caso de se baixar o processo em diligência, para que seja verificada a existência ou não do
crédito.
Com respeito à preclusão do direito de apresentação de provas no contencioso
administrativo fiscal, destaco que este instituto vem sendo relativizado neste órgão julgador de
segunda instância quando se está diante de provas e indícios veementes de plausibilidade jurídica
da pretensão. Cito, por exemplo, a premissa em que se lastreou as razões de decidir do Acórdão
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.184 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913046/2012-62

n.o 9303-005.065, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no sentido de que "a noção de
preclusão não pode ser levada às últimas consequências, devendo o julgador ponderar sua
aplicação no caso concreto à luz dos elementos constantes dos autos e que conduzem à
identificação plena da matéria tributável, em homenagem ao princípio da verdade material"
(Acórdão n.o 9202-001.634, citado como sendo o paradigma). Veja-se a ementa que trago a
colação, ipsis litteris:
Acórdão n.o 9303-005.065
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Data do fato gerador: 24/04/2008
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO.
(...)
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO
E PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso Especial do Contribuinte provido.
Pelo exposto, resolvo baixar o processo em diligência junto a unidade de origem
(DRF) para elaboração de relatório circunstanciado conclusivo, atestando a suficiência do crédito
pleiteado, de modo a permitir ou não a homologação da compensação.
Esclareço que a Unidade de Origem poderá, inclusive, intimar o contribuinte para
apresentação de novos documentos e prestação de esclarecimentos adicionais, com vista ao bom
e fiel cumprimento da diligência e à comprovação do crédito vindicado.
Além disso, por força do parágrafo único do art. 35 do Decreto n.o 7.574, de 2011,
o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização da diligência, sempre que
novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese em que deverá ser concedido
prazo de trinta dias para sua manifestação.
É como Voto.
(Assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital